Tribunal: TJMT
Processo: 1074298-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074298-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA SILVA MINAS NOVAS - CPF: 522.805.271-20 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1074298-57.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ANTONIA MARIA SILVA MINAS NOVAS

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ANTINOMIA
JURÍDICA
DE
PRIMEIRO GRAU. PREVALÊNCIA DA
NORMA
ESPECIAL
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GR
O
SSO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA D
A

LEI GERAL
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE)
”,

em

desfavor

do ESTADO
DE MATO GROSSO,
almejando
o
reconhecimento
do
direito

a

implementação
do
adicional
de
insalubridade

em

grau
MÁXIMO (40%)
sobre

salário
base,
bem

como

pagamento

retroativo

referente

aos

últimos
05 (
cinco
)
anos

anteriores
à
propositura
da
presente

demanda

até

a

efetiva

incorporação
.
Determinada
a
intimação
das partes para
manifestar

acerca
da
prova

emprestada
dos autos
cuja

profissão

seja

correlacionada
à da
parte

autora
, a
requerente

apresentou

impugnação
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da lei 9099/95.
Decido
.
Impugnação

ao

Laudo
do Exame Técnico Simples
utilizado

como

prova

emprestada
. A
parte

reclamante

impugna
o
lado

expedido

pelo

examinador

nos
autos
utilizados

como

prova

emprestada
(Num. 138907745 – PJE 1022640-91.2023.8.11.0001), sob a
premissa
de que
não
se
trata
de
médico

especialista
,
bem

como
que
não
fora
realizada
no local de
trabalho

específico
da
mesma
. Nesse
viés
, vale a
pena

advertir
que
cabe

ao
Magistrado,
na

condição
de
destinatário
da
prova
,
nas

hipóteses

em
que se
exige

conhecimento

técnico

específico
,
indicar

perito
de
sua

confiança
e que
entender

mais

adequado
para o
caso
.
Outrossim
,
em

analise

aos

artigos
370 e 479 ambos do CPC,
avalia
-se que o Juiz
não

está

adstrito

ao

laudo

pericial
e
não
se
afigura

esta

prova
a
única

adotada
para
formar
o
convencimento
do
julgador
,
não

cumprindo
à
parte

autora

avaliar
se o
laudo

exauriu

suficientemente
a
matéria

posta

nestes
autos
ou

não
e sim
ao
Juiz,
justamente

por
ser o
destinatário
final da
prova
.
Atinente
à
alegação
de que
o

perito

nomeado

não

tem

qualificação

profissional

necessária
para
a

elaboração
da
prova

pericial

deste

jaez
,
não

merece

guarida
o
argumento
da
parte

autora
,
uma

vez
que
não

há

nos
autos
prova
de que a
médica

nomeada

como

perita

não

possua

capacidade

técnica
e
conhecimentos

profissionais
para
trazer
dados
seguros
para o
convencimento
do
Juízo
.
Outrossim
, a
perícia

médica

deve
ser
levada

a

efeito

por

quem

tem

inscrição
regular no CRM (
artigo
156 §1odo Código de
Processo
Civil) e,
sendo
o
perito

habilitado

em

medicina
,
não

há

falar

em

necessidade
de
especialização
para o
trabalho
a ser
realizado
, pois o que a lei
exige
é a
sua

habilitação

pelo

órgão
superior que
regulamenta
a
profissão
. Do
mesmo
modo, o local de
trabalho
das
requerentes
dos
presentes
autos,
bem

como
dos autos da
prova

emprestada
,
são

semelhantes
,
exercendo
, inclusive, a
mesma

profissão
(
limpeza
de ambientes
escolares
). Diante do
exposto,RECHAÇOa

impugnação
do
laudo

pericial
. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade
processual,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
. A
parte

autora
relata que é
exerce
o cargo “APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30” com
função

na

área
de
Limpeza
e
Manutenção
de
Infraestrutura
da Escola Estadual,
expondo
-se de forma habitual
a

agentes

biológicos
.
Alega
que a
função

exercida
é
considerada

atividade

insalubre
, e,
portanto
, é
suficiente
a
lhe

garantir
o
adicional
de 40% (
grau

máximo
)
sobre

vencimento
base, com
fulcro
no
disposto
no
artigo
7
o,XXIII
, da
Constituição
Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de
acordo
com as Normas
Regulamentadoras
(NR – 15). Por outro
lado
,
compulsando

detidamente

os
autos,
verifico
que a
Requerente
,
na

peça

inicial
,
não

comprovou

laborar

em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
, da
intensidade
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, que
ensejem

a

aplicação
do
grau

máximo
(40%) de
insalubridade
. Nesse
sentido
,
esclareço
que
em

âmbito

estadual
, o
adicional
de
insalubridade

tem

caráter

indenizatório
, se
traduzindo

em

uma

verdadeira

gratificação

em

razão
do local
onde

são

exercidas
as
atividades

desempenhadas

pelo

servidor
.
Saliente
-se,
também
, que a
requerente

não

comprovou

laborar

em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
, da
intensidade
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, que
ensejem

a

aplicação
do
grau

máximo
(40%) de
insalubridade
. O
próprio

exame

técnico

simplificado

concluiu
que “a
requerente

não

preenche

os

critérios
do
anexo
no 14 da NR 15 ATIVIDADES E 5 OPERAÇÕES INSALUBRES,
referente
as
atividades

laborais
que
possuem

envolvimento
com
os

agentes

biológicos
para o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade
.” (Num. 138907745 – PJE 1022640-91.2023.8.11.0001). Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE (
grifei
) – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que “o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de modo que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
” (
grifei
) (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min.
Bendito
Gonçalves, DJe de 18/4/2018). (TJ-MT Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
- AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, J. 04/07/2023, DJE. 17/07/2023)
Portanto
,
diante
da
ausência
de
regulamentação
no
âmbito
da norma
regulamentadora
da
carreira
dos
profissionais

lotados
no
setor
da
educação

estadual

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
, e da
não

comprovação
dos
fatos

alegados

por

meio
de
perícia

técnica
, a
parte

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
do
referido

adicional
. Posto
isso
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
do
mérito
, o que
faço
com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito

"
.

2.
O
Recurso Inominado

foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova; b) o adicional de insalubridade está devidamente regulamentado; e c) prestou serviço em local insalubre e
tem direito ao adicional de insalubridade. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Antinomia
jurídica
.
A antinomia
de normas
deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a
especial
sobre a
geral
(art. 2o da LINDB)
(N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023).
Há aparente antinomia entre a LCE no

50/1998
(Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso
)
e a LCE no

502/2013
(Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro
adicional
aos servidores da área de educação, mas
a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma
especial
(LCE no502/2013).

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio
,
estabelecido pela Lei Complementar do Estadual no 50/1998,
que
não possui previsão de adicional de insalubridade e,
mais que isso,
veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44).

P
ortanto,
tais servidores
não se beneficiam do direito de adicional previsto em
lei geral
, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade
estrita
que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula 37 do STF). Em razão da especi
alidade
, não se aplica
m
ao caso concreto a LCE no 4/1990,
a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024).
Em situações de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova
pericial
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024